Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600537-03.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600537-03.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600537-03.2024.6.16.0114,
que julgou procedente presente representação proposta pelo Partido Social Democrático de
Serranópolis do Iguaçu em face de Ivo Roberti. Considerando que a publicação permaneceu no ar
de forma ilícita por somente um curto período de tempo, tenho que o valor da multa deve ser fixado
no mínimo legal, qual seja: R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos
termos do artigo 20, inciso II conjugado com seu §2º, da Resolução TSE nº 23.735/2024. Por
conseguinte, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.
(Representação ajuizada Partido Social Democrático de Serranópolis do Iguaçu/PR, em face de
Município de Serranópolis do Iguaçu, representado por Ivo Roberti atual prefeito de Serranópolis
do Iguaçu/PR. Aduz em síntese, que no dia 27/09/2024, o representado promoveu publicidade de
atos, programas, obras, serviços e campanhas, relacionando a campanha eleitoral a obras
públicas, em redes sociais, o que se amolda prática de conduta vedada, pois o representado é
candidato à reeleição para prefeito, o que em tese configura desrespeito ao princípio da igualdade
protegido pela lei eleitoral.)JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 09/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.
RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVO ROBERTI (RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO
IGUACU PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
TATIANE LOBCHENKO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219335
26/11/2024
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44219335 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.564

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600537-03.2024.6.16.0114 – Serranópolis do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: IVO ROBERTI
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO IGUACU PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: TATIANE LOBCHENKO - OAB/PR74056
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO
EM REDE SOCIAL DE ÓRGÃO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença da
114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR, que
julgou
procedente
representação
por

Num. 44219335 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37
conduta vedada e aplicou multa de R$
5.320,50 com fundamento no art. 73,
incisos I e VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
2. A representação foi movida pelo PSD de
Serranópolis
do
Iguaçu/PR
contra
o
município pela publicação, em rede social
oficial, de propaganda institucional de
programa de crédito do governo estadual,
durante o período eleitoral.
3. Em defesa, o recorrente alegou ausência
de caráter eleitoreiro e institucional na
postagem e argumentou que a publicação
se deu em página não oficial do município,
sem
controle
direto
da
administração
municipal.
4. A sentença de primeiro grau concluiu que
a
publicação
violou
a
igualdade
de
oportunidades no período eleitoral, sendo
esta uma conduta vedada, e impôs multa ao
recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
definir se a publicação de propaganda
institucional, feita em página de rede social
vinculada ao município durante o período
eleitoral,
configura
conduta
vedada
conforme art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, veda
publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, salvo em casos de
grave
e
urgente
necessidade
pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
7. A publicação questionada visava divulgar
linhas
de
crédito
estaduais,
sendo
irrelevante o caráter eleitoreiro ou o controle
direto pelo gestor, pois a norma eleitoral
objetiva
proteger
a
isonomia
entre
candidatos mediante proibição objetiva da
propaganda institucional.
8. Conforme jurisprudência do TSE, a

Num. 44219335 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37
manutenção de publicidade institucional no
período vedado configura conduta ilícita,
prescindindo de prova de viés eleitoreiro.
(REsp
Eleitoral
nº
060048137;
REsp
Eleitoral nº 060194434).
9. A responsabilidade pelo conteúdo em
redes sociais vinculadas ao poder público
recai sobre o gestor, independentemente de
alegação de desconhecimento ou não
controle
direto
sobre
a
página.
A
jurisprudência firmou o entendimento de
que o chefe do Poder Executivo deve zelar
pelo conteúdo publicado em redes oficiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido, mantendo-se a condenação ao
pagamento de multa no valor de R$
5.320,50.
11. Tese de julgamento: “A divulgação de
propaganda institucional em redes sociais
de órgãos públicos durante o período
eleitoral
configura
conduta
vedada,
independente do caráter eleitoreiro da
publicação
ou
do
controle
direto
do
conteúdo pelo gestor municipal.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos I e VI,
alínea “b”.
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II, §
2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/11/2024

Num. 44219335 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por IVO ROBERTI em face da sentença do Juízo da 114ª Zona
Eleitoral de Medianeira/PR que julgou procedente a Representação por conduta vedada, na forma
do art. 73, I e VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, aplicando ao recorrente a multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Na origem foi ajuizada Representação (id. 44122031) com pedido liminar pelo PSD - Partido
Social Democrático de Serranópolis do Iguaçu/PR em face de Município de Serranópolis do
Iguaçu/PR, em função de ter permitido no dia 27 de setembro de 2024 a publicação nos stories,
de uma de suas redes sociais oficiais, chamada de “Sala do Empreendedor Serranópolis, da
divulgação de um programa institucional do município, em ofensa ao art. 73, I e VI, “b”, da Lei das
Eleições.
Foi deferida liminar em primeiro grau para cessação da divulgação da postagem atacada (id.
44122034).
Devidamente intimado, o Facebook manifestou-se na petição de id. 44122044 que seria
necessário o fornecimento da URL específica do conteúdo combatido para poder atender à
determinação para remoção da referida postagem, objeto destes autos.
Na sentença (id. 44122054), o Juízo a quo julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que
a publicação combatida foi realizada no período eleitoral, contendo propaganda eleitoral
anunciando linhas de crédito em página oficial da Prefeitura, o que se amolda à conduta vedada
prevista no art. 73, I e VI, alínea “b”, da Lei n° 9.504/1997, pois revela a promoção pessoal de
candidato em desrespeito ao princípio da igualdade protegido pela lei eleitoral, tendo fixado a
multa no mínimo legal, de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) em
razão da permanência da publicação de forma ilícita por somente um curto período de tempo.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso (id. 44122060), alegando-se, em
síntese, que: 1) não é candidato a reeleição, sendo candidato ao cargo de prefeito o atual vice-
prefeito; 2) a postagem combatida não ocorreu na página oficial do município, tendo sido
desativadas as páginas nas redes sociais e retiradas as publicações no site oficial; 3) a foto foi
compartilhada em uma página sem controle pelo gestor municipal, a qual seria aparentemente
utilizada para divulgar informações de interesse dos micro empreendedores locais, conforme
orientações do Sebrae; 4) não se vislumbra caráter eleitoreiro ou de publicidade institucional na
postagem, pois não há a participação do prefeito municipal tampouco do atual candidato a
prefeito, Gilberto Marsaro; 5) não há nenhuma identificação visual com o governo municipal,
mesmo porque não se estava divulgando nenhum ato, programa, serviço ou campanha

Num. 44219335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37
promovido pelo município, descaracterizando-se qualquer alegação de propaganda institucional;
6) a publicação se deu para divulgar linhas de crédito da Fomento Paraná, que é programa do
governo do estado do Paraná; 7) não foram despendidos valores com a postagem em questão,
não se configurando de publicidade institucional; 8) se tratou de simples compartilhamento de
uma foto no story, sem símbolos ou produções visuais, sem qualquer ônus para a administração,
deve ser afastada a incidência do artigo em questão. Ao final, requereu o conhecimento e
procedência do recurso eleitoral para o fim de reformar a sentença que julgou procedente a
representação.

Em contrarrazões (id. 44122068), o Partido Socialista Democrático de Serranópolis do Iguaçu/PR
– PSD, insurgindo-se contra os termos do recurso interposto, aduziu que: 1) a postagem
combatida se trata de uma postagem proibida por lei, pois estão divulgando/fazendo publicidade
institucional do município de Serranópolis do Iguaçu, durante o período de campanha eleitoral; 2)
a “Sala do Empreendedor” é uma página oficial do município para oferecer serviços aos
empreendedores; 3) mais grave que a publicação, foi o município não suspender a publicação
combatida; 4) a publicação refere-se a benefício do município, o que caracteriza a propaganda
eleitoral vedada; 5) o candidato a prefeitura do município, Gilberto Marsaro, atual vice-prefeito,
beneficiou-se da postagem ao utilizar indevidamente dos serviços prestados pelo município para
gerar material de propaganda eleitoral; 6) o atual prefeito municipal e apoiador político do seu
vice-prefeito se apropriou de publicidade produzida pelo município de Serranópolis do Iguaçu,
realizando-a em página oficial do Município (Sala do Empreendedor) após o período vedado, cuja
publicidade institucional foi compartilhada pelos demais servidores públicos em apoio ao
candidato apoiado pelo Recorrente; 7) Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a
manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto (id.44150622).
Os autos vieram conclusos

É o relatório.
VOTO
II.i. Da admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a intimação à r. sentença ocorreu em 03/10/2024, id. 44122056, e
o recurso eleitoral foi interposto no dia 04/10/2024, id. 441122060.
O recurso é tempestivo, eis que foi interposto no prazo de três dias previsto no art. 51, da Res.
TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Num. 44219335 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37

II.ii. Do mérito
O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, I e VI, “b”, da Lei nº
9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo
em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral.
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

Cabe salientar ainda, a recente Resolução TSE nº 23.735/2024, que agrupa os ilícitos eleitorais e
sobre as condutas vedadas dispõe que:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da

Num. 44219335 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37
Administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e
demais meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda
que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei
Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do
art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade institucional, por
qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social.
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ensina que “o dever de informar suportado pelo Poder Público,
essencial para a transparência e eficiência da gestão pública, recebe no período crítico das
eleições (três meses antes do pleito) a severa limitação do art. 73, VI, b, sendo que o
reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista ou eleitoreiro da propaganda ou
publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos e realizações da administração,
nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral.” (Direito Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 285).
A norma visa reduzir atos administrativos que possam gerar desigualdade, mesmo que realizados
sem infringir o art. 37, §1º da Constituição Federal, com o objetivo maior de possibilitar a
normalidade, isonomia e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da
veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua
influência no pleito.
Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
II.iii. O recorrido ajuizou Representação em do município de Serranópolis do Iguaçu/PR, sob a
alegação de que, em 27 de setembro de 2024 o representado teria permitido a publicação nos
stories, de uma de suas redes sociais oficiais, chamada “Sala do Empreendedor Serranópolis”, de
divulgação de um programa institucional, em período vedado pelo mencionado art. 73, VI, ‘b’, da
Lei das Eleições.
A postagem em questão, com a participação do Secretário de Indústria e Comércio do munícipio
Magno Cristian Michel, refere-se à divulgação de linhas de crédito do Programa Fomento do
Paraná que o município estava fornecendo aos empreendedores locais, como se vê:

Num. 44219335 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a Representação Eleitoral, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos), nos termos do art. 20, II, § 2º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, pela
prática de conduta vedada.
Aduz o recorrente que a postagem combatida não ocorreu nas redes sociais do município, as
quais estariam todas desativadas e com as publicações retiradas de referidas redes sociais.
Porém, de forma contraditória, afirma: “Assim uma vez que se tratou de simples
compartilhamento de uma foto no story, sem símbolos ou produções visuais, ou seja, sem
qualquer ônus para a administração, deve ser afastada a incidência do artigo em questão.”
Ou seja, publicou a divulgação da linha de crédito da Fomento Paraná, conforme relatado na
exordial.
Ademais, o que se observa é que a publicação se deu em página que traz o nome do município,
o que contraria os argumentos expendidos pelo recorrente: “saladoempreendedorserranopolis”
Na foto em que se divulga a disponibilização de linhas de crédito da Fomento Paraná, há a
presença do Secretário de Indústria e Comércio do município, Magno Cristian Michel,

Num. 44219335 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37
representando a prefeitura de Serranópolis do Iguaçu/PR, o que corrobora com o entendimento
de que a recorrente tinha ciência do evento e da publicação em questão.
De outra banda, alega a recorrente que não é candidato à reeleição e que o candidato à
prefeitura é o atual vice-prefeito, mencionando também que não teria ocorrido participação de
nenhum deles na postagem atacada.
Porém, a norma de regência é clara ao dispor que, o ato de autorizar a publicidade, de per si, já
infringe ao referido normativo, havendo a caracterização da conduta vedada.
Ao deixar que a publicidade permanecesse na aludida página, houve a infringência objetiva e
direta ao art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997, eis que a propaganda eleitoral, nessa condição,
permitiu vantagem clara ao candidato apoiado pelo prefeito atual, não prosperando o argumento
de que a referida postagem não teria interesse eleitoreiro ou mesmo de publicidade institucional
na postagem.
Nesse sentido, cite-se o aresto do C. TSE, conforme segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. USO DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA
24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
[...]
6. Frisou-se, que, na linha da jurisprudência do TSE, a manutenção de
publicidade institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que
autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é desnecessário prova de
intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de
modo objetivo.
11. Embargos de declaração rejeitados.

Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060048137, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 15/09/2022. (Grifei)

No que tange à responsabilidade pelas divulgações de publicidades em redes sociais ou páginas
vinculadas aos órgãos públicos, no caso, à prefeitura de Serranópolis do Iguaçu/PR, o C. TSE
firma o seguinte entendimento:

Num. 44219335 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL FORA
DAS HIPÓTESES PERMITIDAS. PROPAGANDA ELEITORAL. PARTICIPAÇÃO
DIRETA DA PREFEITA E VICE-PREFEITA. APLICAÇÃO DE MULTA. BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA-TSE No 24. DEVER DE ZELO. SÚMULA-TSE No 30. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem se um mesmo fato é analisado
e sancionado sob fundamentos diversos, como na hipótese, em que o ocorrido
caracterizou, a um só tempo, propaganda eleitoral irregular e conduta vedada.
Precedente.

2. A legislação eleitoral não impede o uso de redes sociais pelos detentores de
cargo eletivo. Ao revés, é lícito o uso para a divulgação de candidaturas, desde que
atendidos os requisitos legais, cabendo, sempre, a intervenção desta Justiça
especializada quando verificados abusos e irregularidades.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é firme em que o
chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em página oficial da prefeitura em rede social, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado e fiscalizar os atos dos seus
subordinados, de modo que o prévio conhecimento, neste caso, é presumido.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº060194434, Acórdão, Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/10/2024. (Grifei)

Desse modo, o chefe do poder executivo possui a responsabilidade de gerir a administração
pública, uma vez que representa o órgão, possuindo a prerrogativa de zelar pelos conteúdos
veiculados em sua gestão, de modo que não se pode permitir a ausência de responsabilidade ou
mesmo alegação de ausência de prévio conhecimento.

Num. 44219335 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37
Da mesma forma, não há como acolher o argumento de que a divulgação de linhas de crédito da
Fomento Paraná, por ser programa do estado do Paraná não estaria vinculada à prefeitura e não
teria sido realizada com intuito eleitoreiro.
Ao realizar a divulgação da referida linha de crédito por intermédio da Secretaria de Indústria e
Comércio do município, é óbvio que o eleitor local vincula o ato à referida secretaria. Isso é
intuitivo e denota o desvirtuamento desse tipo de propaganda que a lei eleitoral procura inibir em
datas próximas às eleições.
Ademais, restou incontroverso que a publicação, ocorreu em 27 de setembro de 2024, período
eleitoral em que é vedado esse tipo de veiculação de propaganda institucional.
Logo, por todo o exposto, entendo ter ocorrido a conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da
Lei nº 9.504/1997, sendo o desprovimento do recurso medida que se impõe.
Quanto à multa aplicada ao recorrente, sopesado o alcance da publicação no curto período em
que permaneceu no storie da página “saladoempreendedorserranopolis”, entendo deva ser
mantida no patamar mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), nos termos do nos termos do art. 20, II, § 2º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, pela
prática de conduta vedada.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto por IVO ROBERTI, para o fim de manter íntegra a r. sentença de primeiro
grau, inclusive com a condenação ao pagamento da multa de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos), pelo recorrente, nos termos do art. 20, II, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.735/2024, pela prática de conduta vedada.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44219335 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/11/2024 14:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614083548000000043166802
Número do documento: 24112614083548000000043166802
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:40:37

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600537-03.2024.6.16.0114 - Serranópolis
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: IVO
ROBERTI - Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO JUNIOR CECCHETTO - PR92556 - RECORRIDO:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO IGUACU PR - MUNICIPAL - Advogado
do(a) RECORRIDO: TATIANE LOBCHENKO - PR74056 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: DIEGO COSTA
SPINOLA - SP296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372,
PRISCILA ANDRADE - SP316907 - PRISCILA PEREIRA SANTOS -SP310634, SILVIA MARIA
CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024